Tribunal: TJMT
Processo: 1034447-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034447-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA. - CNPJ: 28.689.723/0001-69 (AGRAVANTE), SUPERAGRO AGRONEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 33.699.823/0001-06 (AGRAVADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O PROVEU.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil e direito civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Rescisão contratual. Inadimplência da parte autora. Exceção do contrato não cumprido. revogação da tutela. Recurso parcialm
ente conhecido e provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por empresa Ré contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em Ação de Rescisão Contratual, ajuizada pela empresa Autora/Agravada. A tutela deferida determinou a imediata exclusão de negativação do nome da Agravada e a retirada integral do estoque da Agravante das dependências da Autora.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a preliminar de incompetência do juízo, suscitada pela Agravante, pode ser analisada em sede de Agravo de Instrumento, por implicar supressão de instância; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais (art. 300 do CPC) para a concessão da tutela de urgência em favor da Agravada, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. Razões de decidir

3. Não se conhece da preliminar de incompetência (foro de eleição), por constituir matéria não apreciada na decisão agravada, extrapolando os limites de cognição do Agravo de Instrumento (
secundum eventum litis
) e acarretando indevida supressão de instância.

4. A probabilidade do direito da Agravada não se configura, pois o conjunto probatório inicial indica que ela é a parte inadimplente (dívida de R$ 1.195.104,58) e não demonstrou a formalização bilateral e inequívoca do alegado acordo de prorrogação do vencimento da dívida ou de substituição dos produtos.

5. Em cognição sumária, a manutenção da negativação e a não retirada do estoque constituem exercício regular de direito por parte da Agravante, aplicando-se a regra da Exceção do Contrato Não Cumprido (
Exceptio
Non
Adimpleti

Contractus
), prevista no art. 476 do Código Civil.

6. O perigo de dano reverso para a Agravante prevalece, visto que a suspensão da exigibilidade do crédito e a remoção das restrições, somadas à situação financeira da Agravada (que noticiou inadimplências e Recuperação Judicial), geram risco concreto de a credora não reaver o valor, além de impor ônus logístico imediato e desnecessário.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido, para cassar a tutela de urgência concedida em primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. A arguição de incompetência do juízo, não analisada na decisão agravada, extrapola os limites de
devolutividade
do Agravo de Instrumento, configurando supressão de instância. 2. A ausência de demonstração da probabilidade do direito da parte Autora/Devedora, em virtude de sua inadimplência e da aplicação da Exceção do Contrato Não Cumprido (art. 476 do CC), impõe a revogação da tutela de urgência deferida."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAI 1017475-03.2022.8.11.0000; TJMT, RAI 1006719-32.2022.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA. contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da "ação de rescisão contratual c/c tutela provisória de urgência de natureza cautelar incidental", ajuizada contra a agravante por SUPERAGRO AGRONEGÓCIOS LTDA (Agravada), deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a imediata exclusão nominal restritiva da Agravada perante o SPC/SERASA
,

determin
ou
que a
a
gravante se abstivesse de novas negativações
, bem como
compeli
u
a Agravante a proceder à retirada da integralidade de seu estoque das dependências da autora.

O Agravante sustenta que a r. decisão interlocutória deve ser reformada, eis que proferida por juízo absolutamente incompetente. Explica que as partes elegeram o Foro Central da Comarca de São Paulo/SP para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do contrato, sendo manifesta a incompetência do juízo de Primavera do Leste/MT.

Assevera que a tutela de urgência foi concedida sem o preenchimento dos requisitos legais, uma vez que a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) inexiste. A Agravada (autora da ação) é a parte inadimplente, pois deixou de quitar suas obrigações financeiras, totalizando um débito de R$ 1.195.104,
58,
sendo, portanto, a parte que descumpriu o pacto contratual.

Aduz que a alegada novação de dívida e a obrigação de substituição de produtos vencidos, conforme narrado na petição inicial, não decorrem de cláusula contratual. Em verdade, tratava-se de meros pedidos realizados pela Agravada (já em situação de inadimplência) à Agravante.

Enfatiza que o perigo de dano (
periculum in mora
) também não se configura. Primeiro, porque a exclusão das negativações do débito em questão se torna
inócua
, haja vista que a Agravada possui outras restrições de crédito emitidas por terceiros. Segundo, no que tange aos produtos vencidos, o contrato prevê que o custo da logística reversa para recolhimento e descarte deve ser cobrado da Agravada, sem gerar direito a reposição ou crédito.

Defende, por fim, a necessidade de concessão do efeito suspensivo, pois a manutenção da tutela antecipada gera risco de dano grave ou de difícil reparação à Agravante. Tal medida, além de mitigar o princípio do
pacta sunt servanda
, a obriga a suportar custos de retirada de produtos e a não buscar o recebimento de valores devidos, correndo o risco de não ser ressarcida ao final do processo, diante da delicada situação financeira da Agravada.

Pede, pois, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, e, ao final, o seu provimento para que seja reformada a decisão agravada e afastada a tutela de urgência, por ausência dos requisitos mínimos do
a
rt. 300 do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id.
320980882).

A agravada ofertou contrarrazões de Id. 323413389, pelo desprovimento do recurso.

É o

relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Da Preliminar de Incompetência (Foro de Eleição)

A Agravante suscita a incompetência absoluta do Juízo a quo em razão da existência de cláusula de eleição de foro, pleiteando, por via oblíqua, a remessa dos autos à Comarca de São Paulo/SP.

No entanto, o Agravo de Instrumento possui cognição limitada (
secundum
eventum
litis
), de modo que a matéria a ser analisada restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória recorrida (deferimento da tutela de urgência).

A análise da competência do juízo para o processamento da demanda, matéria que não foi objeto da decisão agravada, extrapola os limites de
devolutividade
do recurso e implicaria em indevida supressão de instância, devendo, portanto, ser analisada inicialmente pelo Juízo de Primeiro Grau
, ainda que sejam afetas a matérias de ordem pública, o que, aliás, não é o caso da arguição de incompetência territorial, causa “
geradora de nulidade relativa, não devendo ser reconhecida de ofício, mas arguida em momento oportuno, sob pena de operar-se a preclusão
” (
AgInt
no REsp no 2.010.690/AM).

A propósito da limitação do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento e da impossibilidade de supressão de instância, até mesmo no tocante a matérias de ordem pública, já decidiram todas as
eg
. Câmaras de Direito Privado desta Corte de Justiça:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CC CANCELAMENTO DE REGISTRO DE MATRÍCULA – PRESCRIÇÃO/CARÊNCIA DA AÇÃO/AUSÊNCIA DE INTERESSE/EXCESSO DE EXECUÇÃO/IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PONTOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO “A QUO” –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PONTOS NÃO CONHECIDOS – (...)
Não pode em sede de agravo de instrumento o Tribunal se pronunciar a respeito de questão ainda não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de incorrer em Supressão de Instância, ainda que consista em matéria de ordem pública
”
(TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAI 1017475-03.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – (...)
Não devem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição as questões não tratadas especificamente na decisão agravada, ainda que se versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância
”
(TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAI 1006719-32.2022.8.11.0000 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 16/11/2022,
Publicado
no DJE 17/11/2022 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – (...)
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
”
(TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
–
AgInt
1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/10/2021,
Publicado
no DJE 13/10/2021 –
grifei
).

Não conheço da preliminar de incompetência.

Do Mérito – Análise da Tutela de Urgência

Denota-se dos autos que a SUPERAGRO AGRONEGÓCIOS LTDA ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Tutela de Urgência contra a INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA, buscando a resolução do contrato por descumprimento das obrigações da Ré.

O descumprimento baseia-se em dois fatos principais: 1) Negativação Indevida e Cobrança de Dívida Não Vencida: A Requerida cobrou e negativou a Autora por débitos referentes a Notas Fiscais (n.o 3071, 3413, 3088) cujo vencimento deveria ter sido prorrogado (novado) automaticamente para setembro/outubro de 2025, conforme acordo por e-mail, visto que os produtos não foram escoados na safra 2024/2025 e permanecem em estoque. 2) Omissão na Retirada e Substituição de Produtos Vencidos: A Requerida deixou de cumprir o acordo que a obrigava a substituir produtos com prazo de validade expirado (como
Biotrinsic
N11 e Indigo Inoculante), expondo a Autora ao risco de fiscalização e punição pelo INDEA-MT.

Em sede de tutela de urgência, a autora/agravada pleiteou a baixa imediata das negativações, a abstenção de novos protestos e, por fim, a imediata retirada do estoque da Requerida das suas dependências, sob pena de multa diária. No mérito, busca a rescisão do contrato, o retorno ao
status quo

ante, a
compensação do valor do estoque restituído (R$ 691.370,58) com as dívidas correlatas e a condenação da Ré ao pagamento de multa contratual.

O juízo
a quo

deferiu o pedido de tutela antecipada,
fundamentou a decisão no preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, considerando, em síntese, a existência de probabilidade do direito diante do suposto descumprimento contratual da Agravante (ao não prorrogar o vencimento da dívida e não substituir produtos vencidos) e o perigo de dano verificado na restrição de crédito e no risco de autuação pela manutenção de defensivos vencidos em estoque.

Desse modo, a decisão agravada determinou: (i) a exclusão nominal restritiva da Agravada nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA); (
ii
) a abstenção de novas inscrições; e (
iii
) a imediata retirada da integralidade do estoque da Agravante das dependências da Agravada.

No entanto, em juízo perfunctório, a prova documental acostada ao Agravo de Instrumento desconstitui a verossimilhança da tese inicial, indicando que a Agravada é, na realidade, a parte inadimplente que busca impor condições ao credor.

Com efeito, enquanto a Agravada afirma na exordial que a nova tratativa contratual ocorreu em agosto de 2024, os e-mails juntados pela Agravante, datados de 06/06/2025 e 18/07/2025, demonstram que a requerente/agravada, em verdade, estava solicitando a prorrogação do vencimento das dívidas e a baixa das restrições como condição para obtenção de recursos. Tais comunicações, portanto, configuram propostas e pedidos de renegociação da Agravada à Agravante, e não a formalização de um acordo bilateral já concluído.

Em cognição sumária, percebe-se a fragilidade do alegado acordo, reforçada pelo próprio teor das mensagens:

-
E-mail de 06/06/2025: A Agravada informa enfrentar "dificuldades" e "várias inadimplências e as RJ que caímos", e solicita "gentilmente a prorrogação do prazo para pagamento dessas pendências em 30/10/2025" a fim de "organizar nosso fluxo de caixa".

“Prezado(a) Guilherme, Esperamos
encontra-lo
bem. Gostaríamos de informar que, devido a dificuldades enfrentadas recentemente nos recebimentos, incluindo várias inadimplências e as RJ que caímos, estamos enfrentando desafios para regularizar nossos débitos em aberto. Considerando nossa experiência de 39 anos de Mercado, já passamos essa situação por várias vezes e em algumas piores ainda, mas estamos trabalhando várias frentes além do cliente para equalizar o mais breve possível. Diante dessa situação, solicitamos gentilmente a prorrogação do prazo para pagamento dessas pendências em 30/10/2025, a fim de que possamos organizar nosso fluxo de caixa e regularizar nossa situação o mais breve possível. Agradecemos
pela
compreensão e estamos à disposição para discutir alternativas ou fornecer informações adicionais que possam facilitar esse processo.
At.te
”

-
E-mail de 18/07/2025: A Agravada apresenta uma "proposta" de pagamento escalonado, condicionando a entrada de R$ 100.000,00 à "baixa da restrição de for imediata pra agilizar a liberação do crédito".

“Bom dia Guilherme,
Sobre
nossa
pendencia
junto a Índigo, temos a seguinte situação, considerando que tivemos que negociar com prazo para próxima safra 25/26, além disso fomos afetados por RJ. Considerando isso nossa proposta é a seguinte: 1) Entrada de R$ 100.000,00 pgto. até 30/09/25, saldo 20/04/26. OBS. Para liquidar esse valor da entrada estamos fazendo uma captação de recursos, para isso acontecer precisamos dar a BAIXA DA RESTRIÇÃO DE FOR IMEDIATA
pra
agilizar a liberação do crédito.”

Portanto, em
exame superficial dos elementos
, o que emerge é a figura da Agravada como a devedora inadimplente, buscando impor unilateralmente condições ao credor, e não a parte que teve seu direito violado por descumprimento de um acordo prévio. A premissa fática de que a Agravante descumpriu as obrigações contratuais revela-se, em tese, precária e desguarnecida do lastro probatório exigido para o deferimento de tutela de urgência.

A agravada não pode exigir o cumprimento da outra parte sem ter cumprido a sua própria obrigação é o que trata da Exceção do Contrato Não Cumprido (
Exceptio
Non
Adimpleti

Contractus
), nos termos do art.
476 do Código Civil:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

A Agravada não demonstrou o cumprimento de sua obrigação de pagamento (dívida de R$ 1.195.104,58) ou a formalização bilateral e inequívoca do alegado aditamento contratual. Logo, a Agravante age no exercício regular de seu direito ao manter as restrições creditícias e não arcar unilateralmente com os custos de retirada do estoque, não se configurando, em princípio, o alegado descumprimento contratual.

O direito da Agravada de ter o nome limpo e os produtos retirados, em cognição não exauriente, carece, portanto, da necessária probabilidade, o que enfraquece a tutela concedida e confere verossimilhança aos argumentos da Agravante.

O perigo de dano à agravante é manifesto na manutenção da decisão, visto que a determinação de suspensão da exigibilidade do crédito de R$ 1.195.104,58 e o afastamento das restrições, somada à informação da própria Agravada de que enfrenta inadimplências e Recuperação Judicial (RJ), indica um risco concreto de que a Agravante não consiga reaver o valor, caso seja vencedora na ação principal. Isso, ademais, pode configurar enriquecimento sem causa da Agravada, vedado pelo ordenamento.

Não bastasse, a determinação de retirada imediata da integralidade do estoque da Agravante (agrotóxicos e sementes) impõe a ela um custo logístico e operacional imediato, que, ainda que reversível ao final da lide, representa um ônus desnecessário e irrecuperável neste momento processual.

Ainda que a Agravada alegue risco de autuação pelo INDEA-MT devido aos produtos vencidos, este risco é uma consequência de sua própria gestão de estoque e não pode ser transferido de forma forçada ao credor mediante tutela de urgência, notadamente quando a relação contratual ainda pende de resolução e o crédito da Agravante está em risco.

O
periculum in mora
da Agravante prevalece. Isso porque a manutenção da liminar inverte a lógica contratual, concedendo um benefício à parte que, em sede de cognição sumária, figura como devedora, sem que haja qualquer garantia que assegure a preservação do crédito da Agravante, cuja exigibilidade é, neste momento, legítima.

Por fim, cumpre ressaltar que o presente julgamento se limita à análise dos pressupostos da tutela de urgência em sede de cognição sumária e não exauriente. A decisão definitiva sobre a real validade, os termos e o eventual descumprimento do acordo de novação alegado pela Agravada
é
matéria que demanda a indispensável dilação probatória e deve ser reservada para o Juízo de origem. Não obstante, ante a flagrante ausência da probabilidade do direito neste momento processual, a liminar deve ser cassada de imediato, uma vez que sua manutenção impõe ao credor ônus excessivo sem o respaldo probatório exigido pelo art. 300 do CPC.

Pelo exposto,
conheço parcialmente do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, dou provimento, para o fim de cassar a tutela de urgência anteriormente concedida; e
m consequência, restabelece-se o
status quo ante
, revogando-se as determinações de exclusão de negativação e de retirada de estoque.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025